Tribunal: TCU
Processo: 012.558/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de manifestação acerca do valor do dano apurado nos autos de inquérito civil, em cumprimento ao disposto no art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de manifestação formulada pela Procuradoria da República em Minas Gerais acerca do valor do dano apurado nos autos do Inquérito Civil 1.22.000.003465/2021-32, em cumprimento ao disposto no art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da solicitação de manifestação do Tribunal para fins do disposto no art. 17-B, § 3o, da Lei 8.429/1992, formulada pelo Ministério Público Federal; 9.2. informar à Procuradoria da República em Minas Gerais, fazendo-se referência ao Inquérito Civil 1.22.000.003465/2021-32, que: 9.2.1. com amparo nos documentos submetidos a esta Corte de Contas, o valor do dano apurado pelo MPF (R$ 6.000,00) corresponde ao montante a ser ressarcido, devendo ser atualizado monetariamente; 9.2.2. são adotados os seguintes parâmetros para fins de atualização monetária e de incidência de juros de mora, no âmbito do Tribunal de Contas da União: 9.2.2.1. os débitos devem ser atualizados utilizando-se como indicador a Taxa Selic - Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Acórdão 1.603-TCU-Plenário, de 15/6/2011, com nova redação pelo Acórdão 1247/2012-TCU-Plenário , de 23/5/2012); 9.2.2.2. a atualização dos valores dá-se da data da ocorrência do fato danoso até a data do efetivo recolhimento dos numerários aos cofres públicos; 9.2.2.3. quanto à incidência de juros de mora, conforme a jurisprudência do Tribunal: 9.2.2.3.1. o pagamento do débito atualizado, ainda na fase de citação dos responsáveis, opera sua quitação sem a incidência de juros; 9.2.2.3.2. na hipótese de o pagamento do débito atualizado ocorrer após o efetivo julgamento dos autos, incidirão juros de mora; 9.2.2.4. no que tange à aplicação de multa, esta é cabível caso não seja evidenciada a boa-fé dos agentes, devendo ser-lhes aplicada a reprimenda prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.3. encaminhar à Procuradoria da República em Minas Gerais, fazendo-se referência ao Inquérito Civil 1.22.000.003465/2021-32, cópia da instrução da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do demonstrativo de débito (peças 7 e 8), bem como da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam; 9.4. encerrar estes autos nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno.